Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707440-48.2021.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: E. F. D. S. P., I. F. D. S. P., MARCILENE FERREIRA DA SILVA PIRES, R. F. D. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: MARCILENE FERREIRA DA SILVA PIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 40963505, MARCILENE FERREIRA DA SILVA PIRES e outros informam “que entre a distribuição da Apelação e a concessão do efeito suspensivo, demorou menos de 10 dias, ao passo que da data da apresentação das contrarrazões (10/10/22) no Agravo Interno, até a presente data (04/11/22), já se passaram mais de 20 dias sem que houvesse alguma manifestação acerca do Pedido de Retratação ou que fosse submetido à Turma para julgamento”. Ademais, alegam que existe urgência no julgamento da causa “ante a suspensão do benefício da pensão militar destinada a mantença dos Agravantes, ainda menores, com idade entre 6 e 15 anos, sem qualquer outra fonte de renda.” Por fim, reforçam argumentos de mérito de defesa, aludindo ao julgamento da ADI 4507/10 pelo Supremo Tribunal Federal. Pois bem. De início, verifica-se que esta Relatoria já apreciou o pedido de retratação no ID 38222024, oportunidade em que entendeu pela manutenção da decisão recorrida. Quanto ao julgamento do feito, nada há a prover, uma vez que o processo aguarda sua regular inclusão na pauta do Colegiado. Ante o exposto, aguarde-se a sessão de julgamento. Intime-se. Publique-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora